Tribunal: STF
Processo: ARE 1364090
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “HOMICÍDIO TENTADO - ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - JÚRI ANTERIORMENTE ANULADO POR DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE D E SEGUNDA APELAÇÃO PELO MESMO MOTIVO - INTELIGÊNCIA DO ART. 593, § 3°, PARTE FINAL, DO CPP - RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. 



    HOMICÍDIO TENTADO - QUALIFICADORAS - AFASTAMENTO - INADMISSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS COMPROVADAS NOS AUTOS E RECONHECIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO NESSA PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO PARA OUTRO FIM. 



    HOMICÍDIO - PENA - REDUÇÃO PELA TENTATIVA - PERCENTUAL APLICADO A CORREU EM PATAMAR MÁXIMO E MÍNIMO EM RELAÇÃO AO OUTRO - INADMISSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO POSSUI CARÁTER PESSOAL - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A JUSTIFICAR A ALTERAÇÃO - RECURSO CONHECIDO NESSA PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.”



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente violação ao art. 5º, XLVI, da CF. Aduz que “o corréu Wilson foi condenado à apenas 04 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Enquanto isso, o recorrente que sequer efetuou os disparos foi condenado à 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicialmente fechado”. 



    3. O recurso é inadmissível, tendo em vista que a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; e o ARE 1.075.559, Rel. Min. Luiz Fux. 



    4. E mais: a parte recorrente se limita a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nessa linha, vejam-se os AREs 1.322.616 e 1.142.524-AgR, ambos da relatoria do Min. Luiz Fux, o ARE 1.228.794-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, e o ARE 1.235.750-AgR-EDv, de minha relatoria.



    5. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 02 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator